Tribunal: TJMT
Processo: 1080993-56.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080993-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA MEDEIROS - CPF: 020.074.359-77 (RECORRENTE), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1080993-56.2025.8.11.0001

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrida:

ADRIANA MEDEIROS FRANCISCO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO ATÍPICO. REMANEJAMENTO DE HIDRÔMETRO. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a falha na prestação do serviço de abastecimento de água e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alega ter recebido fatura de consumo em valor significativamente superior ao seu histórico de utilização, tendo solicitado administrativamente a revisão da cobrança e a realização de vistoria técnica. Após o remanejamento do hidrômetro para a área externa do imóvel, o fornecimento de água foi interrompido em razão da execução incompleta do serviço, permanecendo a unidade consumidora desabastecida, apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da cobrança decorrente de consumo atípico; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço em razão da execução inadequada do remanejamento do hidrômetro e da interrupção do abastecimento; e (iii) determinar se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais e se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

4.

A autora comprova a prévia tentativa de solução administrativa mediante os protocolos de atendimento nº 77-67428080 e nº 67367121, que registram a solicitação de vistoria técnica em razão da divergência de consumo e da interrupção do abastecimento.

5.

A fatura no valor de R$ 912,01, associada ao histórico de consumo da unidade, evidencia aumento abrupto e incompatível com o padrão anteriormente registrado, circunstância que justifica a contestação da cobrança.

6.

A ordem de serviço referente ao remanejamento do cavalete confirma a realização da intervenção pela concessionária, corroborando a alegação de que o novo hidrômetro foi instalado sem a adequada ligação à rede interna da residência.

7.

A concessionária não comprova a regularidade da medição, tampouco demonstra que o consumo extraordinário decorreu de utilização efetiva da unidade consumidora ou que o serviço executado foi concluído de forma adequada.

8.

A interrupção do fornecimento de água após a realização do serviço, aliada à ausência de solução administrativa, caracteriza falha na prestação de serviço essencial.

9.

Os transtornos decorrentes da cobrança excessiva, da ausência de resposta administrativa e da privação do abastecimento de água ultrapassam os meros dissabores cotidianos e configuram dano moral indenizável.

10.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atende à função compensatória e pedagógica da reparação e se mostra compatível com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de cobrança de consumo atípico quando não comprova a regularidade da medição.

2.

O aumento abrupto do consumo, desacompanhado de justificativa técnica idônea, caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A interrupção do fornecimento de água decorrente de execução inadequada de serviço realizado pela concessionária configura defeito na prestação do serviço essencial.

4.

A prévia tentativa de solução administrativa frustrada, associada à cobrança excessiva e à suspensão do abastecimento, autoriza a fixação de indenização por danos morais.

5.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1008039-98.2025.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.03.2026, DJE 28.03.2026; TJMT, N.U. 1001640-53.2025.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25.08.2025, DJE 29.08.2025
.

R E L A T Ó R I O

A recorrente ÁGUAS CUIABÁ S.A. pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 371779855, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

a)
CONFIRMAR
e tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência;

b)
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos;

2)

a ocorrência de excludente de responsabilidade em razão de fato de terceiro;

3)

a inexistência de dano moral indenizável; e

4)

a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos deduzidos no recurso e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a autora, consumidora dos serviços da concessionária, recebeu fatura de água com valor significativamente superior ao seu histórico de consumo.

No dia
04/11/2025
, registrou
reclamação administrativa
, ocasião em que foi informada de que a dificuldade na leitura do hidrômetro, localizado no interior do imóvel, exigiria sua realocação para a área externa, bem como a realização de nova leitura e vistoria técnica, mediante pagamento da taxa de
R$ 113,92
.

Realizada a leitura, a concessionária não apresentou qualquer resposta acerca da análise técnica ou da contestação da fatura, mantendo a ameaça de suspensão do abastecimento em razão do não pagamento da conta impugnada.

Posteriormente, em
18/11/2025
, equipe terceirizada da requerida compareceu ao imóvel para realizar o remanejamento do cavalete e a instalação do novo hidrômetro na área externa.

Durante a execução do serviço, houve a abertura da via pública e a quebra da calçada da autora e do imóvel vizinho. Contudo, o novo hidrômetro não foi conectado à tubulação que abastece a residência, deixando a instalação inacabada e interrompendo o fornecimento de água desde a tarde daquele dia.

Apesar dos diversos protocolos de atendimento registrados pela autora, a situação permaneceu sem solução, obrigando os cinco moradores do imóvel, entre eles três idosos, a dependerem da ajuda de vizinhos para atender às necessidades básicas e de higiene pessoal.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A responsabilidade da reclamada, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora de serviços se
desincumbido
do ônus da prova que lhe competia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, a reclamante se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os protocolos de atendimento nº 77-67428080 e nº 67367121, juntados aos autos (IDs 371779355, p. 4 e 371779364), datados de
04/11/2025
e
21/11/2025
, evidenciam que a autora buscou administrativamente a solução da controvérsia, solicitando vistoria técnica em razão da divergência no consumo registrado e da interrupção do abastecimento de água.

Além disso, a fatura referente ao mês de outubro de 2025, no valor de
R$ 912,01
(ID 371779369), aliada ao histórico de consumo constante do ID 371779399, demonstra aumento abrupto e atípico do consumo, incompatível com o padrão anteriormente registrado na unidade consumidora, circunstância que justificou a contestação apresentada pela usuária.

Também consta dos autos a Ordem de Serviço nº 67380300 (ID 371779853), emitida em
18/11/2025
, a qual comprova a realização do remanejamento do cavalete do interior do imóvel para a calçada, corroborando as alegações da autora quanto à intervenção realizada pela concessionária.

Embora a concessionária tenha sustentado a regularidade de sua atuação, não produziu prova capaz de afastar os elementos apresentados pela reclamante, tampouco demonstrou que o aumento do consumo decorreu de efetivo uso da unidade ou que o serviço de remanejamento foi concluído de forma adequada.

Assim, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança de consumo extraordinário sem esclarecimento técnico adequado e na execução incompleta do remanejamento do hidrômetro, circunstâncias que culminaram na interrupção do abastecimento de água da residência.

Dessa forma, a demandada não logrou comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante,
ônus que lhe incumbia
, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os danos morais, portanto, restam caracterizados, na medida em que a reclamante foi submetida a transtornos e constrangimentos decorrentes da falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de valor excessivamente superior ao seu histórico de consumo, somada à demora na regularização do fornecimento de água após o remanejamento do cavalete, sobretudo diante da tentativa de solução administrativa pela reclamante,
contudo, não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

(Destaquei).

Dessa forma, não se verifica qualquer incoerência na fundamentação da sentença.

Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO ATÍPICO NÃO JUSTIFICADO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DURANTE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou inexigíveis faturas de água referentes ao período de dezembro de 2024 a setembro de 2025, determinou a readequação das cobranças com base na média de consumo, confirmou tutela para restabelecimento do serviço. Ainda, condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de cobranças significativamente superiores à média que culminaram na interrupção do fornecimento, mesmo diante de prévia tentativa de solução administrativa. Por fim, julgou improcedente pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente diante da alegação de necessidade de perícia técnica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço com cobrança indevida por consumo atípico; (iii) determinar se a interrupção do fornecimento, ocorrida apesar da discussão administrativa das cobranças, configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização e a viabilidade do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a incompetência do Juizado Especial, pois o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Impõe-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não comprova a regularidade das medições nem justifica o aumento abrupto do consumo.

Verifica-se discrepância relevante entre o consumo histórico e os valores faturados, evidenciando a abusividade das cobranças.

Conclui-se que as cobranças excessivas, não solucionadas na via administrativa, culminaram na indevida interrupção do fornecimento de água.

Reconhece-se o dano moral in re ipsa, decorrente da falha na prestação do serviço essencial e da suspensão indevida durante a controvérsia administrativa.

Mantém-se o valor da indenização em R$ 6.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Rejeita-se o pedido contraposto, diante da inexigibilidade dos débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A suficiência do conjunto probatório afasta a necessidade de perícia técnica no Juizado Especial.

2. A concessionária responde objetivamente por cobranças acima da média sem comprovação de regularidade do consumo.

3.
A interrupção de serviço essencial motivada por cobranças indevidas, ainda sob discussão administrativa, configura dano moral in re ipsa.

4. A discrepância injustificada entre consumo histórico e faturamento autoriza a revisão das faturas pela média.

5. A inexigibilidade do débito impede o acolhimento de pedido contraposto fundado nas cobranças impugnadas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Turma Recursal/MT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; Súmula 49 das Turmas Recursais do MT.

(TJMT - N.U 1008039-98.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 28/03/2026) (grifei).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO ATÍPICO EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. READEQUAÇÃO DA FATURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido de consumidora, determinando a readequação da fatura de fornecimento de água, declarando quitada a obrigação em razão de depósito judicial e condenando a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de fatura com consumo atípico, superior à média histórica da consumidora, sem prova da regularidade da medição por parte da concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII).

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do faturamento, limitando-se a documentos unilaterais e vistoria sem acompanhamento da consumidora. O histórico demonstra padrão médio de consumo muito inferior ao apontado na fatura questionada, evidenciando desproporção.

Configurada a falha na prestação do serviço, legítima a determinação de refaturamento da conta com base na média de consumo.

Os danos morais restam caracterizados, pois a consumidora foi submetida a transtornos que extrapolam meros aborrecimentos, após cobrança indevida e frustrada tentativa de solução administrativa. O entendimento desta Turma Recursal (Conclusão nº 1) reconhece o cabimento da indenização em hipóteses de descaso e desídia do fornecedor diante de reclamação administrativa.

O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado, conforme os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da condenação, à luz do método bifásico estabelecido pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente por cobrança excessiva decorrente de consumo atípico quando não comprova a regularidade da medição.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor se aplica quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica.

A cobrança indevida de fatura, aliada à ausência de resposta administrativa eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

(TJMT - N.U 1001640-53.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025). (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, bem como para atender ao caráter pedagógico da medida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026